Tribunal: STF
Processo: AI 371706
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Recurso de revista inadmitido. 3. Matéria processual trabalhista.
Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Não compete ao Supremo
Tribunal Federal funcionar como mero revisor de decisões referentes
à admissibilidade de recursos nas instâncias ordinárias. 5. Inviável
a análise do princípio da fungibilidade recursal nesta instância,
por tratar-se de questão processual trabalhista. 6. Decisão que nega
acolhida à tese jurídica desenvolvida pelo agravante não configura
negativa de prestação jurisdicional. 7. Agravo regimental a que se
nega provimento.